Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-90.2024.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-90.2024.8.14.0138

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUSLAVIO FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NECESSIDADE. DANOS MORAIS. PRESENTES, MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRAZOÁVEL E DESPORPORCIONAL. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. FIXO EM

R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem
a contratação do empréstimo consignado; ou seja, não há instrumento contratual assinado pela apelada, mas apenas uma planilha de proposta de cartão, que inclusive consta como cancelada; inexiste documentos pessoais da autora, além de não haver qualquer demonstração de que o valor fora debitado em conta de sua titularidade.
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
IV-
Inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.
V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 3.000,00 (três mil reais).
VI-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 3.000,00 (três mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
GUSLAVIO FERREIRA DA COSTA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo na que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu a declaração de inexistência do debito; que fosse devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou documentos.

Contestação ID Num. Num. 25575986.

Réplica à Contestação ID Num. 25575996.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado na inicial, mais precisamente, os descontos realizados em função do contrato de nº 764130722-3. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de DANOS MORAIS, corrigidos a partir de hoje pelo IPCA-E, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês também a partir desta data, com capitalização anual. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)

Inconformado com a decisão
BANCO PAN S.A.

interpôs o presente recurso, alegando que não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade na órbita da responsabilidade civil quanto aos fatos narrados na inicial. Como se pode vislumbrar, a recorrida formalizou a contratação nos ditames legais, quais seja, assinou a cédula de crédito bancário, sabendo exatamente o que estava contratando.

Sustenta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida pelo Banco, o que fatalmente, ensejará o enriquecimento indevido do recorrido e o desvirtuamento das astreintes, pois o contrato de cartão consignado já está averbado perante o INSS desta forma, não sendo possível averbar novamente como empréstimo consignado; ademais, o sistema do banco não permite tal modificação.

Afirma que não havendo que se falar em falha na prestação de qualquer serviço, também não merece prosperar a condenação a título de danos materiais, porém, não sendo esse entendimento, aduz que deve ser fixado em sua forma simples.

No que se refere aos danos morais, alega que os descontos oriundos de uma contratação legítima não geram danos morais indenizáveis, posto que a recorrente agiu no exercício regular de direito; não sendo esse entendimento, requer sua minoração.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 25576003.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo o apelante a reforma da sentença.

Com efeito,
há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem
a contratação do empréstimo consignado; ou seja, não há instrumento contratual assinado pela apelada, mas apenas uma planilha de proposta de cartão, que inclusive consta como cancelada; inexiste documentos pessoais da autora, além de não haver qualquer demonstração de que o valor fora debitado em conta de titularidade da mesma.

Nesses termos, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 28/08/2025